Tribunal: TJDFT
Processo: 0005844-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. MERCANCIA COMPROVADA. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, INCISO III, DA LAD. TRÁFICO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO E DE LOCAL DE RECREAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível a desclassificação da conduta do réu para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas quando demonstrado, pelo robusto acervo probatório nos autos, a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.
2. Para a imposição da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, dada a sua natureza objetiva, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de quaisquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo dispensável a comprovação de que a atividade da traficância atinja diretamente os frequentadores dos locais citados no dispositivo.
3. Recurso conhecido e desprovido.